Tribunal: TJDFT
Processo: 0033087-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. SUFICIÊNCIA.
1. Em ação de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da demonstração do perigo da demora, bastando a presença de indícios do cometimento de atos lesivos enquadrados na Lei n. 8.429/92 para autorizar a concessão da medida constritiva. Precedentes.
2. É solidária a responsabilidade de todos os réus da ação de improbidade administrativa, perdurando-se a solidariedade, ao menos, até a instrução final do feito, quando se poderá delimitar o dano causado por cada agente. Todavia, tendo sido individualizada na petição inicial os danos causados, a indisponibilidade dos bens deve observar tais limites.
3. Não demonstrada a natureza salarial do bloqueio promovido em conta bancária, deve ser mantida a constrição até ulterior deliberação nos autos principais, o mesmo ocorrendo em relação aos bens dos réus alienados após o decreto de indisponibilidade.
4. Apelação dos réus Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho, LB Valor Construções S.A., LBL Valor Incorporações Ltda., GELUB Investimentos Imobiliários Ltda. e LB Valor Participações Ltda. não conhecida. Apelação do réu Carlos Alberto Jales conhecida e provida em parte. Apelação da Lettieri Empreendimentos Ltda. conhecida e não provida.